Tribunal: STJ
Processo: 0017883-91.2024.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902681 - PR
(2025/0121131-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HIPOLITO ANTONIO VIEIRA DE LARA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
de multa, por infração ao
da
.
art. 33,
Lei no 11.343/2006
3. No agravo regimental, o recorrente alega ter impugnado os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sustentando a necessidade de absolvição e aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar o julgamento
recorrido, limitando-se a repetir alegações genéricas sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão monocrática.
6. A aplicação, por analogia, da Súmula n 182, do STJ é justificada, pois o agravo não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade exige que o agravo regimental
demonstre especificamente o desacerto da decisão monocrática, sob pena de não
conhecimento do recurso".
Documento eletrônico VDA56575587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b02022d-3651-44b2-8125-8cdeb85e6b84

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
CPC,
art. 33;
art. 545.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Batista
Jurisprudência relevante citada:
752.579/BA,
Moreira, Quinta Turma, julgado em 03.07.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
777.246/MG,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b02022d-3651-44b2-8125-8cdeb85e6b84

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902681 - PR
(2025/0121131-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HIPOLITO ANTONIO VIEIRA DE LARA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
de multa, por infração ao
da
.
art. 33,
Lei no 11.343/2006
3. No agravo regimental, o recorrente alega ter impugnado os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sustentando a necessidade de absolvição e aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56575593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:16
Código de Controle do Documento: e8b2acf8-4d24-4c7b-ab4c-a9138910c7d9

5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar o julgamento
recorrido, limitando-se a repetir alegações genéricas sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão monocrática.
6. A aplicação, por analogia, da Súmula n 182, do STJ é justificada, pois o agravo não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade exige que o agravo regimental
demonstre especificamente o desacerto da decisão monocrática, sob pena de não
conhecimento do recurso".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
CPC,
art. 33;
art. 545.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Batista
Jurisprudência relevante citada:
752.579/BA,
Moreira, Quinta Turma, julgado em 03.07.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
777.246/MG,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HIPÓLITO ANTÔNIO VIEIRA
DE LARA contra contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento na Súmula n. 182, STJ (fls. 621-622).
Consta nos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do
crime previsto no
da Lei n.
(fls. 390-397).
art. 33, caput,
11.343/2006
No presente agravo regimental, o recorrente alega que o agravo em recurso
especial impugnou os dois fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, quais sejam, as incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
Ainda, reitera as mesmas alegações apresentadas no recurso especial e
no agravo em recurso especial, sustentando a necessidade de absolvição, bem como a
aplicação do tráfico privilegiado.
Requer que o presente agravo seja "conhecido e provido, a fim de dar
provimento ao recurso especial, nos termos de seus fundamentos e requerimentos para
Documento eletrônico VDA56575593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:16
Código de Controle do Documento: e8b2acf8-4d24-4c7b-ab4c-a9138910c7d9

reconhecer a ilicitude da entrada dos policiais na residência e absolver o recorrente dos
crimes em tela" (fls. 648-649).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Na hipótese dos autos, conforme apontado pela decisão agravada, o recorrente
se limitou a afirmar genericamente que houve impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, sem se contrapor em nenhum
momento aos fundamentos da decisão recorrida. Ainda, o agravante reitera as alegações
do recurso especial de maneira genérica, como também fez no outro recurso de agravo.
Dessa maneira, caberia ao recorrente, em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o
tendo feito, não há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento
firmado pela Súmula n. 182, STJ, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:
"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
752.579/BA,
.
03/07/2023)

"[...]
4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
20/04/2023

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:16
Código de Controle do Documento: e8b2acf8-4d24-4c7b-ab4c-a9138910c7d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0121131-4
AREsp 2.902.681 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001167420238160035 00062530420258160035 00178839120248160035
1167420238160035 178839120248160035 62530420258160035
6253042025816003500001167420238160035
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HIPOLITO ANTONIO VIEIRA DE LARA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HIPOLITO ANTONIO VIEIRA DE LARA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515164416452302@
2025/0121131-4 - AREsp 2902681 Petição : 2025/0041663-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:14
Código de Controle do Documento: 876BF963-7548-48D1-AA2D-F512B563C777